Tribunal: STF
Processo: ARE 1396536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º E § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RELATOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA E DO AGENTE PÚBLICO, ALIADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ADEMAIS, CENA FLAGRADA POR SISTEMA DE VIEOMONITORAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADO, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES, COM O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIALBILIDADE. QUALIFICADORA PLENAMENTE EVIDENCIADA. DOSIMENTRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. DESACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA, COM SEGURANÇA, QUE A SUBTRAÇÃO OCORREU DURANTE A MADRUGADA, EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE, DADA A DMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA DAS PESSOAS SOBRE OS SEUS BENS. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA E A MAJORANTE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO POSUTLADO DA PROPORCIONALIDADE. INVIÁVEL O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES QUE DEMONSTRAM QUE O REGIME FEHCADO É O QUE MAIS SE ADEQUA AO CASO. NO MAIS, PEDIDO DA DEFESA DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM NÃO RECUPERADO E EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO.



    1. Se a materialidade a autoria delitivas restam plenamente demonstradas pelos elementos de prova constantes do caderno processual, revela-se correta a decisão condenatória e, via de consequência, impossível a absolvição do acusado por ausência de provas.



    2. Mostra-se impossível o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal quando os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que a subtração das res furtiva ocorreu mediante o rompimento de obstáculo.



    3. Correta a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal quando comprovado nos autos que o autor do delito agiu durante a madrugada, período em que as pessoas encontram-se repousando e que a vigilância das autoridades e dos populares é diminuída e menos eficiente.



    4. Este Relator, revendo posicionamento anteriormente adotado, passou a admitir a incidência da majorante do repouso noturno também nas hipóteses da modalidade qualificada do delito de furto, por tratarem-se de circunstâncias objetivas, cuja coexistência se afigura perfeitamente possível.



    5. Ademais, o reconhecimento concomitante da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e da majorante insculpida no art. 155, § 1º, do Código Penal não ofende o postulado da proporcionalidade, pois se tratam de circunstâncias autônomas, referentes a diferentes aspectos do crime, concebidas pelo legislador para permitir a melhor graduação da reprovabilidade das condutas e a pertinente individualização das penas.



    6. Conquanto a quantidade de pena autorize, em tese, o resgate da reprimenda inicialmente em regime semiaberto (art. 33, §2º, "b", CP), a reincidência específica do acusado, bem como os maus antecedentes, impedem a fixação do aludido regime, pelo que se entende que o regime fechado é o que melhor se adequada ao caso.



    7. Mostra-se acertada a condenação do acusado à reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando existente pedido expresso da condenação nesse sentido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente